Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-81.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. GRAVE AMEAÇA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, caput, do Código Penal.
II – Questão em discussão
2. Discutir a existência de provas suficientes para a condenação.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos (como vídeos contendo mensagens de texto e chamadas de vídeo de teor ameaçador), são suficientes para sustentar o édito condenatório pelo crime de ameaça.
4. Por se tratar de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e de liberdade abaladas.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave ameaça, haja vista o não preenchimento do requisito do art. 44, I, CP.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2021134, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025.